Tribunal: TJMT
Processo: 0001049-02.2016.8.11.0045
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001049-02.2016.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALDEMAR ANTONIO COSMA - CPF: 052.502.509-04 (APELANTE), JARBAS VALDIR DE MEDEIROS - CPF: 773.652.400-91 (ADVOGADO), COSTA SEMENTES E MAQUINAS LTDA - CNPJ: 05.754.109/0001-38 (APELADO), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
ANULATÓRIA CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA - ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE COISA JULGADA E RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA DO DIREITO DO AUTOR – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS A ENSEJAR NA REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se o apelante ataca o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na sentença.

O artigo 502 do CPC estabelece que denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso e, transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido (artigo 508 do CPC).

As alegações de nulidade de título executivo arguidas anteriormente em demanda na qual as partes celebraram acordo homologado por sentença, já transitada em julgado, sem demonstração de fato novo, acarreta ofensa à coisa julgada.

Opera-se a decadência, se a parte, já conhecedora do alegado vício do título executivo quando da oposição dos embargos à execução, propõe a demanda anulatória após transcorrido o prazo previsto no artigo 178, I e II do Código Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2020